Tribunal: TJDFT
Processo: 0705113-37.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705113-37.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: POSTO ELLO LTDA APELADO: ADVOCACIA VASCONCELOS D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se ter sido interposto o apelo desacompanhado do respectivo preparo, conforme preconiza o art. 1.007 do Código de Processo Civil. Registre-se, ainda, não ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça e inexistir pleito de concessão da benesse em grau recursal. Assim, em observância ao §4o do supramencionado dispositivo legal, intime-se o apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o pagamento das custas recursais, em dobro, sob pena de deserção. Cumpra-se. Brasília, 23 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator